Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705220-26.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DORALICE DOS SANTOS, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA APELADO: GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA, SIMONE DORALICE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por SIMONE DORALICE DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por SIMONE DORALICE DOS SANTOS em face de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA e GERSILIO DE JESUS SANTOS OLIVEIRA, bem como os pedidos reconvencionais formulados pelos réus. No recurso da autora, o preparo não foi recolhido em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do essencial. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Quanto às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por sua vez, com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Cabe ao juiz verificar se o requerente – pessoa jurídica – pode prover as despesas processuais sem prejudicar suas atividades (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o apelante alega não ter condições de arcar com o preparo recursal. Todavia, anexou apenas extrato bancário e faturas de cartão de crédito, que não são suficientes para demonstrar seu alegado estado de hipossuficiência. INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios atuais de sua situação financeira. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator